Tribunal: STJ
Processo: 0062666-11.1995.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003276 - RJ(2025/0283726-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LITOGRAFIA VALENCA LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RJ139462
AGRAVADO
: RAIMUNDA ALBANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLOVIS MURILLO SAHIONE DE ARAUJO - RJ013393
ELIANE MARROCOS VIEIRA - RJ116993
DEBORAH MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE DA SILVA -
RJ169352
AGRAVADO
: METALGRÁFICA RIO INDUSTRIAL S/A
ADVOGADO
: ARTHUR EMÍLIO MATHEUS BARBOSA - RJ114813
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
POR VÍCIO DE PROCEDIMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO EM
RAZÃO
DA
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em omissão de julgamento quando a decisão está
clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. A alegação de nulidade processual por vício de procedimento (não
instauração de incidente de desconsideração de personalidade
jurídica) não foi examinada sob o entendimento de que essa questão
estaria coberta pela preclusão. Nesses termos, não houve
prequestionamento do
do CPC. Incidência da Súmula n. 211
art. 133
do STJ.
3. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA55126070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d24ba03c-bf6a-482f-afb7-97ed0f39755e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d24ba03c-bf6a-482f-afb7-97ed0f39755e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003276 - RJ(2025/0283726-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LITOGRAFIA VALENCA LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RJ139462
AGRAVADO
: RAIMUNDA ALBANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLOVIS MURILLO SAHIONE DE ARAUJO - RJ013393
ELIANE MARROCOS VIEIRA - RJ116993
DEBORAH MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE DA SILVA -
RJ169352
AGRAVADO
: METALGRÁFICA RIO INDUSTRIAL S/A
ADVOGADO
: ARTHUR EMÍLIO MATHEUS BARBOSA - RJ114813
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
POR VÍCIO DE PROCEDIMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO EM
RAZÃO
DA
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em omissão de julgamento quando a decisão está
clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. A alegação de nulidade processual por vício de procedimento (não
instauração de incidente de desconsideração de personalidade
jurídica) não foi examinada sob o entendimento de que essa questão
estaria coberta pela preclusão. Nesses termos, não houve
prequestionamento do
do CPC. Incidência da Súmula n. 211
art. 133
do STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54830886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:43
Código de Controle do Documento: bb76dbcb-f798-4aed-a4e6-d9825a9a21e3

JORGE DUARTE DOS SANTOS (JORGE) falecido no curso do processo,
propôs ação indenizatória contra METALGRÁFICA RIO INDUSTRIAL S.A.
(METALGRÁFICA) em razão de acidente de trabalho ocorrido ainda no dia 4/11/1993
(e-STJ, fls. 2-5).
A sentença julgou procedente o pedido para condenar METALGRÀFICA ao
pagamento de danos materiais, mais pensionamento mensal em valor equivalente a
40% do salário aproximado da vítima, reparação por danos estéticos no patamar de
100 (cem) salários mínimos e, finalmente, danos morais no importe de 300 (trezentos)
salários mínimos (e-STJ, fls. 207-210).
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pela METALGRÁFICA para afastar sua condenação ao
pagamento de danos estéticos e para reduzir o valor dos danos morais para R$
20.000,00 (vinte mil reais) (e-STJ, fls. 283-287).
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 302-305) e os
recursos especiais que se seguiram (e-STJ, fls. 309-315 e 321-332) foram inadmitidos
na origem (e-STJ, fls. 335).
JORGE interpôs agravo de instrumento contra referida decisão (Ag n.
477.483-RJ) que foi desprovido pelo Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR em
decisão transitada em julgado no dia
(e-STJ, fls. 362-363).
18/3/2003
JORGE requereu, então, a liquidação de sentença, pretendendo receber um
crédito de R$ 103.500,67 (cento e três mil e quinhentos reais e sessenta e sete
centavos) (e-STJ, fls. 346-347).
Após o falecimento do JORGE (e-STJ, fls. 473), habilitaram-se seus
herdeiros: RAIMUNDA ALBANO DOS SANTOS e outros (e-STJ, fls. 478-479 e 507),
que requereram a desconsideração da personalidade jurídica de METALGRÁFICA a
fim de que fosse alcançado o patrimônio dos seus sócios e também da
empresa LITOGRAFIA VALÊNCIA LTDA (e-STJ, fls. 561-567).

O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido em relação à empresa
coligada, mas deferiu o pedido no tocante aos sócios: MAURÍCIO
MORATO BRASIL e MARISE GARCIA (e-STJ, fls. 607-609).
Os sócios impugnaram essa decisão por petição simples (e-STJ, fls.
700-715).
O Juiz de primeiro grau reconsiderou parcialmente sua decisão
anterior, excluindo MARISE GARCIA da dívida (e-STJ, fls. 814-815).
RAIMUNDA opôs embargos de declaração contra referida decisão (e-
STJ, fls. 820-822), mas foram rejeitados (e-STJ, fl. 849).
Em seguida, interpôs agravo de instrumento e também deu início ao
cumprimento de sentença em relação a MAURÍCIO, pedindo a
penhora, via BACEN-JUD, de R$ 766.686,69 (setecentos e sessenta e
Documento eletrônico VDA54830886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:43
Código de Controle do Documento: bb76dbcb-f798-4aed-a4e6-d9825a9a21e3

seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
(e-STJ, fls. 900-901).
O TJRJ negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
RAIMUNDA e outros contra a decisão que deferira apenas
parcialmente o pedido de desconsideração (e-STJ, fls. 1.270-1.277).
Além disso, também acolheu agravo de instrumento interposto por
MAURÍCIO para excluí-lo da lide (e-STJ, fls. 1.261-1.269).

O Juiz de primeiro grau determinou a inclusão da LITOGRAFIA no polo
passivo da lide em razão de sucessão empresarial (e-STJ, fls. 1.498-1.499 e 1.622-
1.623 e 1.779-1.780).
Citada, LITOGRAFIA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
(e-STJ, fls. 2.475-2.493) e, eventualmente, depositou R$ 1.021.720,01 (um milhão,
vinte um mil, setecentos e vinte reais e um centavo) para pagamento da dívida (e-STJ,
fl. 3.359).
Em função disso, o juiz extinguiu a execução com fulcro no
II, do
art. 924,
CPC (e-STJ, fls. 3.423-3.424).
Contra essa sentença, METALGRÁFICA e LITOGRAFIA interpuseram
recursos de apelação sem sucesso, consoante se extrai do acórdão assim ementado:

APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
SENTENÇA
EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. ARGUIÇÕES DE VIOLAÇÃO AO
PRINCIPÍO DA DIALECIDADE RECURSAL E DE NULIDADES.
1. Observa-se que o juízo de 1o grau enfatizou a falta de interesse da
2a apelante, METALGRAFICA RIO INDUSTRIAL
dado o
S/A.,
reconhecimento da sucessão empresarial, conforme decisão de fl.
14981. Neste cenário, descabe o conhecimento do 2o recurso, visto
que a executada originária foi sucedida pela ora 1a recorrente.
2. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
recursal, na medida em que há nítido propósito de desconstituição da
sentença, inclusive sob o argumento de violação ao devido processo
legal e suposto descumprimento de decisões desse Tribunal de
Justiça. Assim, apenas o 1o recurso é tempestivo e estão presentes os
demais requisitos de admissibilidade.
3. Afasta-se a arguição de nulidade por suposto vício de
fundamentação, porquanto o juízo de origem apreciou a questão
aventada nos declaratórios, conforme se depreende do decisum
hostilizado (fls. 3187).
4. No tocante à inclusão da sucessora no feito, trata-se de matéria
preclusa, nos moldes do decidido no Agravo de Instrumento no
0067867-44.2019.8.19.0000.
5. Quanto aos cálculos elaborados, o juízo reputou mais adequada a
proposta do impugnante: a partir dos cálculos do contador, produzidos
às fls. 74 e ss. do processo no 0373444-68.2012.8.19.0001, devem-se
aplicar juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária até a
data da elaboração dos referidos cálculos.
Documento eletrônico VDA54830886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:43
Código de Controle do Documento: bb76dbcb-f798-4aed-a4e6-d9825a9a21e3

6. A análise minuciosa do feito revela que está irretocável a
fundamentação do juízo a quo para a extinção da execução, visto que
o decisum respeitou as premissas do título judicial exequendo, além
das decisões desse Tribunal de Justiça, bem como prestigiou o
princípio do contraditório e o princípio do devido processo legal,
inexistindo, por fim, a sustentada violação à coisa julgada.
NÃO CONHECIMENTO DO 2o RECURSO. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO 1o APELO (e-STJ, fls. 3.613-3.614).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 3.662-
3.667).
Irresignada, LITOGRAFIA interpôs recurso especial com fundamento no
III,
, da CF, alegando ofensa aos arts.
93, IX, da CF, 489 e 1.022 do
art. 105,
a
(1)
CPC, pois o TJRJ não teria se manifestado quanto a alegação de que sua ilegitimidade
passiva para figurar no polo passivo da demanda constituiria matéria de ordem pública
e, portanto, impassível de preclusão; e
133 do CPC, pois sua inclusão na lide não
(2)
se deu pela instauração de um incidente apartado de desconsideração da
personalidade jurídica, o que teria gerado nulidade absoluta (e-STJ, fls. 3.687-3.698).
Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 3.716-3.715).
O recurso especial foi inadmitido na origem sob o entendimento de que (a)
não seria cabível a alegação de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso
especial, (b) não estaria caracterizada omissão de julgamento e (c) os fundamentos
declinados pelo acórdão recorrido para afastar a nulidade processual não poderiam ser
superados sem ofensa à Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 3.744-3.753).
No agravo que se seguiu, LITOGRAFIA alegou que não incidiria, na
hipótese, a Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 3.757-3.762).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 3.766-3.791).
O Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo
afirmando que: (i) a parte agravante, ao alegar ofensa ao art. 1.022, § 2o, II, do CPC,
teria feito referência a dispositivo legal não existente em nosso ordenamento jurídico,
atraindo, assim, o óbice da Súmula n. 284 do STF (ii) não seria possível examinar
alegação de ofensa à Constituição em recurso especial, (iii) a alegação de
contrariedade aos arts. 133 e 489 do CPC não estaria prequestionada (e-STJ, fls.
3.802-3.806).
No presente agravo interno, LITOGRAFIA alegou que (i) a indicação de
ofensa ao art. art. 1.022, § 2o, II, do CPC, constituiria mero erro material, (ii) jamais
alegou ofensa ao
IX, da CF, tendo-o mencionado apenas como reforço de
art. 93,
argumentação; e (iii) os arts. 133 e 489 do CPC estariam devidamente
prequestionados (e-STJ, fls. 3.810-3.821).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54830886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:43
Código de Controle do Documento: bb76dbcb-f798-4aed-a4e6-d9825a9a21e3

VOTO
A irresignação não merece prosperar.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

Conquanto se possa admitir que a alegação de ofensa ao art. 1.022, § 2o, II,
do CPC, tenha constituído mero erro material, uma vez que esse parágrafo realmente
não existe, e mesmo que se possa dar como implicitamente prequestionado o art. 489
do CPC, o que importa, essencialmente, é que o Tribunal estadual não incorreu em
omissão.
Segundo alegado, o Tribunal estadual teria deixado de analisar a alegação
de nulidade do procedimento levado a efeito para incluir LITOGRAFIA na lide com
base na preclusão sem levar em consideração o fato de que matéria em questão é de
ordem pública e, portanto, insuscetível de preclusão.
Confira-se, a propósito, o que consta do acórdão estadual:

No tocante à inclusão da sucessora no feito, trata-se de matéria
preclusa, nos moldes do decidido no Agravo de Instrumento no
0067867-44.2019.8.19.0000, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA
EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECRETO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. DECISÃO
PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO (e-STJ, fl.
3.621).

Como se vê, o Tribunal fluminense reconheceu expressamente a ocorrência
da preclusão. Se o tema não estava precluso em razão da sua natureza de ordem
pública, até se poderia cogitar de ofensa ao
do CPC, mas não de omissão.
art. 505

(2) Nulidade processual

A alegação de nulidade vinculada ao descumprimento da regra imposta pelo
do CPC, de instauração de incidente apartado de desconsideração de
art. 133
personalidade jurídica não foi examinada na origem.
Malgrado os embargos de declaração manejados tenham pleiteado
manifestação quanto ao
do CPC (e-STJ, fls. 3.632-3.636), fato é que o TJRJ
art. 133
não apreciou a matéria que, nesses termos, carece do devido prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54830886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:43
Código de Controle do Documento: bb76dbcb-f798-4aed-a4e6-d9825a9a21e3

Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Registre-se que, no caso, não há nenhuma incompatibilidade entre a
aplicação do mencionado óbice sumular e a destacada ausência de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:43
Código de Controle do Documento: bb76dbcb-f798-4aed-a4e6-d9825a9a21e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.276 / RJ
Número Registro: 2025/0283726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00626661119958190001 202524506821 626661119958190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LITOGRAFIA VALENCA LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RJ139462
AGRAVADO
: RAIMUNDA ALBANO DOS SANTOS
ADVOGADOS : CLOVIS MURILLO SAHIONE DE ARAUJO - RJ013393
ELIANE MARROCOS VIEIRA - RJ116993
DEBORAH MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE DA SILVA -
RJ169352
JAVIER LAGO ALONSO - RJ127449
AGRAVADO
: METALGRÁFICA RIO INDUSTRIAL S/A
ADVOGADO
: ARTHUR EMÍLIO MATHEUS BARBOSA - RJ114813
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LITOGRAFIA VALENCA LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RJ139462
AGRAVADO
: RAIMUNDA ALBANO DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA55075513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:49
Código de Controle do Documento: 98a5fad2-9689-436e-a9f6-bd7219ad235f

ADVOGADOS : CLOVIS MURILLO SAHIONE DE ARAUJO - RJ013393
ELIANE MARROCOS VIEIRA - RJ116993
DEBORAH MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE DA SILVA -
RJ169352
AGRAVADO
: METALGRÁFICA RIO INDUSTRIAL S/A
ADVOGADO
: ARTHUR EMÍLIO MATHEUS BARBOSA - RJ114813
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:49
Código de Controle do Documento: 98a5fad2-9689-436e-a9f6-bd7219ad235f